Tribunal: TJDFT
Processo: 0023093-77.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0023093-77.2015.8.07.0007 RECORRENTES: ALEXSANDRO GOES SOUSA, VANDERLAN MACEDO SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. RECURSOS DAS DEFESAS. PRELIMINARES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA OU PELA INCIDÊNCIA DO INDULTO NATALINO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE UM DOS COMPARSAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. COERÊNCIA E COMPATIBILIDADE COM OUTRAS DECLARAÇÕES PRESTADAS NOS AUTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOLO ESPECÍFICO. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DE CRIME QUANDO EM CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRO DELITO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DELITO COMETIDO MEDIANTE O USO DE CHEQUE SUBTRAÍDO EM OUTRO ESTADO. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONAL À PENA CORPORAL. REGIME. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A jurisprudência desta Corte possui o entendimento de que não há necessidade de maiores formalidades para a representação da vítima, bastando, para tanto, que a vítima tenha feito o registro da ocorrência policial, como no caso que ora se examina. 2. A apreciação da concessão do indulto natalino compete ao Juízo da Execução, sob pena de supressão de instância. 3. O farto acervo probatório coligido dos autos é incontroverso no sentido de que os réus, em concurso de agentes, praticaram o delito de estelionato contra a vítima, utilizando-se do ardil de simular um contrato de compra e venda de um veículo anunciado em rede social, cujo pagamento se daria por meio de cheque administrativo subtraído de terceiro, na cidade do Rio de Janeiro, sendo recusado durante a tentativa de compensação. 4. A palavra dos policiais, agentes públicos no exercício da atividade de polícia judicial, goza de presunção de legitimidade, não havendo qualquer indício de que pudessem imputar falsamente o crime aos réus, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova. 5. É perfeitamente possível a valoração negativa da conduta social, se o réu, ao cometer o crime, encontrava-se em cumprimento de pena por outra condenação. Precedentes. 6. As circunstâncias do crime, cometido com a utilização do fruto (talonário de cheques) de outro delito ocorrido no Estado do Rio de Janeiro - RJ, merece maior censura, sem que haja a incidência do princípio “ne bis in idem”. 7. Não há um critério meramente matemático para a utilização da fração de acréscimo para cada circunstância judicial. Nesse passo, a Magistrada possui certa margem de discricionariedade para estabelecer a fração de acréscimo, de acordo com as circunstâncias do crime e as condições pessoais do acusado. 6.1. Na espécie, a fração de acréscimo estipulada em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal se revela razoável e proporcional ao delito. 8. Para o prequestionamento da matéria, não há necessidade de referência expressa ao artigo ofendido, devendo o julgador apenas registrar os motivos que o levaram à conclusão. 9. Preliminares rejeitadas. Recursos parcialmente providos. No especial, os recorrentes alegam negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 107, inciso IV, do Código Penal, asseverando que não teria ocorrido manifestação de vontade da vítima, dentro do prazo legal, para a persecução criminal, motivo pelo qual entendem que deve ser decretada a extinção da punibilidade pela decadência; b) artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, com vistas à absolvição, ao argumento de que o conjunto probatório se encontra frágil, tendo em vista que as suas condenações teriam sido baseadas somente em elementos colhidos na fase inquisitorial; c) artigo 59 do CP, porquanto as circunstâncias judiciais relativas às circunstâncias do crime e à conduta social devem ser decotadas da condenação, diante da ocorrência de bis in idem. Verberam que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) na análise da primeira fase da dosimetria da pena para cada circunstância judicial considerada desfavorável; d) artigo 62, inciso I, do CP, afirmando que a agravante deve ser afastada, por não ter sido comprovada qualquer ato de submissão; e e) artigo 33, § 3o, do CP, para que seja fixado regime prisional menos gravoso. Em sede de extraordinário, após mencionarem a existência de repercussão geral da causa, afirmam negativa de vigência aos artigos 1o, inciso III, e 5o, caput, incisos LIV, LV, LVII e XLVI, ambos da Constituição Federal, indicando ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, da presunção de inocência e da individualização da pena, ao tempo em que repisam os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece seguir em relação à indigitada contrariedade ao artigo 107, inciso IV, do CP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A representação dispensa maiores formalidades, revelando-se suficiente a demonstração do interesse da vítima em autorizar a persecução criminal. Decadência que resta afastada, já que houve manifestação, no prazo legal, para que o Ministério Público apurasse o possível crime praticado pelo acusado” (Inq 1.601/DF, relator Ministro Humberto Martins, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 12/12/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 3/11/2023). Igual teor: AgInt no REsp 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 6/12/2023. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado na afronta ao artigo 33 do CP. A propósito, confira-se: “No tocante ao regime de cumprimento de pena, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior à inicial de quatro anos” (AgRg no AREsp 2.507.940/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 8/3/2024). Igualmente o apelo não deve transitar em relação à suposta ofensa aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do CPP, 59 e 62, inciso I, todos do CP, pois para analisar as teses recursais, nos moldes pelos quais colocados, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento exposto no aresto resistido, quanto ao arbitramento da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial considerada desfavorável, se encontra em harmonia com o do STJ, atraindo o apelo o óbice do enunciado 83 da Súmula da Corte Superior, como já se disse, na presente sede: “No que tange à dosimetria, a legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria (...). Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)” AgRg no REsp 1898916/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 27/9/2021). A corroborar: RvCr n. 5.608/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe 6/11/2023. Igual sorte colhe o apelo extremo quanto à indicada contrariedade aos artigos 1o, inciso III, e 5o, caput, incisos LIV, LV, LVII e XLVI, ambos da CF, embora tenham os recorrentes se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz dos mencionados dispositivos constitucionais, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1.419.123 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24/4/2023). Igual teor: ARE 1452028 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/10/2023. Demais disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: "Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, "a", da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte" (ARE 1411218 AgR, relatora Ministra Rosa Weber (Presidente), DJe 19/4/2023). A corroborar: ARE 1454506 AgR / SP, DJe 9/1/2024. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027